Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737328-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: DIVINA CORREIA DE SA, LORENA CORREIA BARBOSA, MARCELO CORREIA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. I – Nos recursos o pedido de reforma do ato judicial deve guardar congruência com as razões apresentadas. É manifestamente inadmissível o apelo que possui pedido totalmente distinto das razões do recurso interposto. Mantida decisão de não conhecimento da apelação cível. II - A improcedência do agravo interno é manifesta, pois o agravante-apelante não impugna a decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do apelo não conhecido. Trata-se de recurso totalmente protelatório. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, diante da desconsideração do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. Afirma que não houve a intimação dos procuradores da parte, relativa ao ato não cumprido que gerou a extinção; b) artigo 485, inciso III, do CPC, defendendo que a demora na realização da citação não constitui pressuposto de constituição e validade do processo e não poderia o douto julgador ter extinguido o processo sob esse fundamento. Assevera que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu na presente hipótese. Requer que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp 888.455/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1833530/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/8/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo no tocante à alegada afronta aos artigos 4o, 6o e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o recurso para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023